Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA. EFEITOS EX TUNC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ação anulatória de arrematação de imóvel em hasta pública possui efeitos ex tunc, retroagindo para fulminar todos os atos jurídicos subsequentes ao negócio anulado. A impugnação do devedor no cumprimento de sentença é meio adequado para impedir o prosseguimento do feito executivo com base em fato modificativo ou extintivo da obrigação que originou o débito almejado no procedimento em questão, consoante prevê o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com fulcro nas hipóteses previstas no artigo 525, § 1o, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, não se confunde com conflito entre coisas julgadas. Ainda que se tratasse de conflito entre coisas julgadas, a apelação não teria êxito, tendo em vista que a sentença favorável ao apelado transitou por último. Precedente do STJ. Aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em observância ao princípio da causalidade.